Tribunal: TJMT
Processo: 1004309-60.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004309-60.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES - CPF: 000.842.881-67 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES - CPF: 000.842.881-67 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O 2o APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – LESÃO MORAL EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
1o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

“Contam-se os JUROS de MORA desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)

Quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por TELEMAR NORTE LESTE S/A e LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antonio Sari, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1004309-60.2020, ajuizada por LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES, julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência do débito litigado e condenar a ré, ora 1a apelante, ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral; ii) correção monetária pelo INPC acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da sentença; iii) declarar inexistente os débitos no importe de R$540,51 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos) e R$9,41 (nove reais e quarenta e um centavos), referente ao contrato no 2116.

E condenou a requerida/1oapelante as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Nas razões, a
1a APELANTE TELEMAR NORTE LESTE S/A
., em Id. 108354576, alega que não há prova acerca da solicitação do cancelamento do serviço, bem como o quantum fixado a título de dano moral ultrapassou os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer o julgamento ultra petita, ou reduzir a condenação fixada, a título de dano moral, além de readequar a incidência dos juros de mora e o valor dos honorários advocatícios.

Por sua vez, o
2o APELANTE LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES
- em suas razões, Id.108354580, pede a reforma da sentença para fixar a incidência dos juros de mora, a partir do evento danoso por se tratar de dano moral extracontratual.

Em contrarrazões, Id. 108354583, LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios. Preliminarmente, sustenta o não reconhecimento do recurso da parte adversa por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contraminuta da TELEMAR NORTE LESTE S/A., (Id.108354592), onde pede o desprovimento do recurso e a condenação da parte recorrente/2o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - Ausência de Dialeticidade

Egrégia Câmara

O apelado
LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRE
S,

sustenta, em sede preliminar, que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico ausência de razão ao recorrido ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos de procedência da sentença.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Trata-se, a hipótese, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pelo 2o apelante em face da 1a apelante, em razão da inscrição de seu nome no rol de maus pagadores, por débito que alega desconhecer.

Conforme relatado o douto sentenciante julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para, em síntese, declarar a inexistência do débito e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral, e em face desse decisum insurgem-se ambas as partes.

A 1a apelante pretende ver reduzido o quantum indenizatório e readequada a incidência dos juros de mora, além do valor dos honorários advocatícios. O 2o apelante pede somente a alteração da incidência dos juros de mora.

Pois bem.

De proêmio, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Conforme narrado na sentença os fatos se deram da seguinte forma,
in verbis
:

“Luiz Eduardo Barbosa Endres aforou a presente ação em desfavor de Telemar Norte Leste S/A, porque, segundo a inicial havia um relacionamento comercial entre as partes, referente a compra de um combo – internet e telefone fixo -, fato ocorrido no mês de fevereiro de 2019.
Ocorre que o produto da ré não atendia aos interesses do autor – por falta de porta de acesso – e no mês de maio de 2019, solicitou cancelamento do plano, através do Serviço de Atendimento ao Consumidor, entretanto, a ré lançou o nome do autor no cadastro de inadimplentes em duas oportunidades, bem como lançou outros débitos, experimentando contratempos e dissabores, razão pela qual busca ser indenizado por danos morais.

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.”
(Id. 108354566 ) (grifo nosso)

Verifica-se que mesmo havendo solicitação de cancelamento pelo usuário em maio de 2019, a empresa de telefonia, lançou o nome do autor, ora 2o apelante, nos cadastros de restrição ao crédito por 02 (duas) vezes, logo resta caracterizada a ilicitude da conduta.

Portanto, a negligência partiu da telefonia que não atendeu a solicitação do consumidor/usuário que requereu o cancelamento dos serviços, não podendo alegar ausência de prova, pois como mencionado pelo requerido, ora 1o apelante, foi apresentado pelo autor, nos autos, o protocolo de atendimento no 201900110621061 de cancelamento do serviço, comprovando as suas alegações.

Com efeito, a empresa de telefonia, ora 1o apelante, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, para gerar o desencargo da indenização, pois apresentou apenas telas sistêmicas e prints em sua contestação.

Do
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral

Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, atentar-se às específicas condições do caso concreto, fixar o valor mais justo para o ressarcimento, lastreado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor do dano moral deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christiano Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Considerando, de um lado, a reprovabilidade da conduta da telefonia,
o montante arbitrado na sentença, de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
e guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados pretéritos, não merecendo amparo a pretensão do 1o apelante.

Neste sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DÍVIDA INEXISTENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O
arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(Ap 57111/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ. REsp no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19.05.1998, DJU. 03.08.998, p. 244- destaquei).

Da incidência dos juros e da correção monetária

Em relação ao marco inicial para incidência dos juros e da correção monetária, verifico que não agiu bem o Juízo
a quo,
pois fixou ambos a partir do arbitramento.

No caso, a negativação discutida no feito decorre de um contrato que o usuário possuía com a empresa de telefonia e pretendia cancelar.

Desse modo, considerando que quando se trata de responsabilidade contratual, o juros de mora terá a sua incidência a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, deve ser readequada a sentença no ponto, conforme a pretensão da 1a apelante.

Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TELEFONIA – CANCELAMENTO DA LINHA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO - COBRANÇA POSTERIOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ART. 405, C. CIVIL E SÚMULA 362/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. Configura o dever de indenizar, em razão da inscrição indevida do nome nos órgãos de restrição ao crédito, mormente pela inexistência do débito, ante ao cancelamento da linha telefônica em momento anterior. Nos casos de inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, considera-se presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, uma vez comprovado o evento danoso. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o valor fixado a título de honorários advocatícios em 20% da condenação, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, §3o, do CPC.
No do teor art. 405, do C. Civil e súmula 362 do c. STJ, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, já a correção monetária desde a sentença, porquanto se está diante de responsabilidade contratual.
(N.U 0012190-18.2014.8.11.0003, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)” (n.n)

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Dispositivo.

Com estas considerações conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
1o apelo de TELEMAR NORTE LESTE S/A.
, somente para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

NEGO PROVIMENTO
ao
2o apelo de LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022